Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744487-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0007157-18.2011.8.07.0018 ARGUÍDO: NÃO HÁ D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, nos termos do artigo 287, §1o do Regimento Interno. Brasília, 2 de outubro de 2020 13:41:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador